Tribunal: TJDFT
Processo: 0712111-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0712111-37.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CELITO KOCH AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CELITO KOCH. O artigo 932, III, do Código de Processo Civil, autoriza o Relator a não conhecer do recurso que for manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. De acordo com as informações disponibilizadas no sistema eletrônico de informações deste Tribunal, o processo originário foi sentenciado, julgando-se improcedente o pedido. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento por perda superveniente do objeto. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator